Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720823-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA SALETE GURGEL COSTA AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Maria da Salete Gurgel Costa pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Em suas razões, a agravante alega que, no dia 29.01.2025, ao tentar vender produtos de mergulho por meio do Facebook Marketplace, foi induzida por fraudador a realizar o cadastro na plataforma OLX, sob o argumento de que este iria realizar o pagamento pela OLX PLAY. Alega que o golpista informou não ter conseguido realizar o pagamento pela OLX PLAY e, para solucionar o problema, um suposto atendente da OLX entrou em contato. Informa que, sob as orientações do suposto atendente, realizou diversas transações de empréstimos em suas contas do Mercado Pago e Nubank. Argumenta que referidos valores foram enviados para sua conta no BRB e, em seguida, para a conta de um terceiro. Assevera que a situação revela graves falhas nos sistemas de segurança das instituições financeiras envolvidas, as quais agiram com negligência, sem adotar medidas mínimas para contenção da fraude. Aduz que a situação em análise configura fortuito interno e, portanto, atrai a responsabilidade da instituição financeira. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Discorre sobre a reversibilidade da medida, o que garante que as agravadas não sofrerão prejuízos definitivos caso a demanda seja julgada improcedente. Liminarmente, pugna pela suspensão da cobrança e da mora, bem como pela proibição de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano irreparável, este emerge da cobrança dos débitos, o que lhe acarretará grave impacto financeiro, além do risco de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. No caso, ao que parece, as instituições financeiras agravadas não contribuíram para a ocorrência da fraude, uma vez que a contratação realizada se deu de forma livre pela agravante. Diante disso, não se mostra possível, a princípio, qualificar a situação descrita pela agravante como fortuito apto a impor a responsabilidade às instituições financeiras agravadas, afastando-se o entendimento firmado pelo STJ no enunciado de Súmula 479 (Acórdãos 1108458, 1652080, 1956541). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator